Tribunal: TJSP
Processo: 2125975-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE 1o GRAU, NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DESPROPORCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO IMPUTADO – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA E DENTRO DOS LIMITES

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE 1o GRAU, NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DESPROPORCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO IMPUTADO – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA E DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – EVENTUAL CONDENAÇÃO – PREVISÃO DA DOSAGEM DAS REPRIMENDAS OU DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – DESCABIMENTO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ – EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA NA HIPÓTESE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES OU PRISÃO DOMICILIAR – INCOMPATIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA - ORDEM DENEGADA.